Tribunal: TJMT
Processo: 1003525-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003525-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Instituição de Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO), JAEDER BATISTA CARVALHO - CPF: 094.799.456-49 (AGRAVANTE), CONCORDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.781.066/0001-66 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ALEGAÇÃO DE BEM ÚNICO (BEM DE FAMÍLIA) PARA FINS RESIDENCIAIS – DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OUTRO BEM IMÓVEL EM NOME DO AGRAVANTE/E’XECUTADO – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1o DA LEI N. 8.009/90 – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de desconstituição de penhora de imóvel, tendo em vista a inexistência de prova de que o bem penhorado seja único e utilizado como residência (bem de família), inclusive porque o próprio Magistrado “a quo” registrou que o Agravante/devedor mudou-se do imóvel; e também quando, ao revés, há demonstração de existência de outro bem imóvel em nome do executado/agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
JAEDER BATISTA CARVALHO e CONCORDE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA
, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1003966-18.2018.8.11.0041 – Código n. 10566988, proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO
(Agravado),
indeferiu
a alegação de bem de família, que visava desconstituir a decisão que deferiu a penhora do imóvel do executado e da moradia da família, matrícula n. 13.887, livro n. 2 CP, com área de 1.125,0MTS, localizado no munícipio de Chapada dos Guimarães.

Em síntese, os Agravantes/Executados alegam que a decisão deve ser cassada, pois se mantida poderá causar prejuízos irreparáveis, além de ser nula de pleno direito.

Dizem que o Exequente/Agravado “(...) promoveu Ação de Execução de Título Extrajudicial, processo no 1003966-18.2018.8.11.0041, que tramita pela 1aVara Bancária de Cuiabá/MT, declarando-se credora dos Agravantes da quantia de R$ 222.008,90 (duzentos e vinte e dois mil, oito reais e noventa centavos), devidamente atualizado”; que “(...) foram citados, por oficial de justiça, para efetuarem o pagamento do saldo atualizado em 3 (três) dias, sob pena de penhora, oportunidade em que também foi intimado para, querendo, oferecer embargos”; e “(...) mesmos quedaram-se inertes em relação ao pagamento, consigne-se, única e exclusivamente por questão de dificuldade financeira, o oficial realizou diligência para localizar bens passíveis de penhora, diligência esta que não foi sucedida porque, como bem certificou o oficial, os Agravantes não possuíam (como ainda não possuem), bens penhoráveis”. (ID. Num. 78321973 – pág. 3)

Asseveram que “(...) Diante da certidão negativa do oficial de justiça, o Agravado informou ao D. Juízo que os Agravantes estavam ocultando a existência do imóvel cuja matrícula 13.887, livro n.o 2 CP, com área de 1.125,0 MTS, localizado no município de Chapada dos Guimarães” (ID. Num. 78321973 – pág. 4), motivo pelo qual pleiteou-se o deferimento da penhora sobre o mencionado imóvel.

Defendem que a penhora não poderia ser realizada, pois recaiu sobre o imóvel residencial do Requerido, Jaeder, ferindo assim preceitos constitucionais de direito à propriedade, bem como as tutelas legais da Lei n. 8.009/90.

Sustentam, portanto, que o bem é impenhorável, por ser imóvel de família (única propriedade do Agravante, Jaeder Batista Carvalho).

Requerem o recebimento do recurso e que seja dado efeito suspensivo a ele, a fim de que se evite que os Agravantes experimentem graves prejuízos, além de ficar demonstrada a verossimilhança das alegações de direito.

No mérito, pedem o provimento do agravo, ratificando o pleito liminar.

O pleito liminar foi indeferido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação do Agravante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1003966-18.2018.8.11.0041 – Código n. 10566988, proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO
(Agravado) em desfavor do Agravante,
JAEDER BATISTA CARVALHO
,
indeferiu
a alegação de bem de família, que visava desconstituir a decisão que deferiu a penhora do imóvel do executado e da moradia da família, matrícula n. 13.887, livro n. 2 CP, com área de 1.125,0MTS, localizado no munícipio de Chapada dos Guimarães, a fim de garantir o objeto da execução decorrente de inadimplemento de obrigação – Contrato de Cédula de Crédito Bancário.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que a decisão que indeferiu a alegação de bem de família deve ser mantida, pois há demonstração nos autos (ID. Num. 81644496 e seguintes), de que o Agravante possui outro imóvel – matrícula n. 33.715, com registro no Cartório do 5o Ofício de Cuiabá/MT, fato que reforça a tese utilizada na decisão recorrida, na qual constou que:

“(...) conforme certidão ID. 14531846 subscrita em agosto de 2018, o devedor mudou-se do Edifício Viaregio. Apesar disso, vislumbra-se pela matrícula acostada pela exequente que Jaeder possui outro imóvel, desta feita, tem-se a ausência de prova cabal do bem de família, ônus que compete a quem alega, mediante documento hábil para esse desiderato, que não é suprido por meras declarações e sim por meio de declaração de imposto de renda, certidão cartorária, ou outro que entendesse capaz garantir o reconhecimento do seu direito, portanto, indefiro a alegação de bem de família (...)”.

Portanto, deve ser mantida a decisão recorrida, visto que não há prova de que o bem em questão seja o único de propriedade da família e utilizado como residência.

A propósito, já me manifestei em julgado nesta Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXISTÊNCIA DE ACORDO NÃO CUMPRIDO – ALEGADO EXCESSO – INSURGÊNCIA NÃO VIÁVEL – EXCESSO NÃO CONFIGURADO – DÍVIDA CONDIZENTE COM A COTAÇÃO DO MILHO NO PERÍODO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO -
PENHORA DE IMÓVEL URBANO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA E UTILIZAÇÃO COMO RESIDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Descabida a pretensão de desqualificar a decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, eis que há lastro para a constrição do bem, em face de dívida existente, decorrente de acordo não cumprido, não havendo falar em excesso, em razão da justeza do valor do título executado, em razão de correspondência de valores com a cotação da saca de soja por ocasião da transação comercial.

A novação só é reconhecida nos casos em que as partes inequivocamente manifestam ânimo de novar, expressa ou tacitamente. Caso contrário, a segunda obrigação pactuada apenas confirma a anterior. Inteligência do art. 361, do Código Civil. 3. Existindo, nos acordos firmados entre as partes, cláusulas expressas quanto à inexistência do ânimo de novar, bem como de prosseguimento da execução pelo valor original confessado do débito em caso de inadimplência da avença, não há que se falar em excesso de execução. 4. Recurso provido.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0710.15.001379-9/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 25/04/2019)

Mostra-se descabida a tese de impenhorabilidade do imóvel urbano, notadamente quando não há prova inequívoca de se tratar de único bem ou que ele seja utilizado para a moradia do devedor. (N.U 1011154-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020)”. (destaquei)

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECLARAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE ÚNICO BEM DE FAMÍLIA E TRABALHO EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO ÚNICO BEM DE PROPRIEDADE DA FAMILIA – ÔNUS DO EXECUTADO – BEM OFERTADO EM HIPOTECA – CONDUTA QUE FERE A ÉTICA E A BOA-FÉ – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo o executado/agravante comprovado de forma concreta que o bem oferecido em garantia e objeto de penhora nos autos executivos é o único bem de sua propriedade e fonte exclusiva de subsistência da família, não há falar em impenhorabilidade, consoante artigo 4o da Lei no 8.629/1993 e artigo 5o da Lei no 8.009/90.

Deve ser mantida a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para manter a constrição sobre o imóvel objeto de penhora no feito executivo e de propriedade do executado/agravante, uma vez que foi proferida com amparo na Lei no 8.009/90 e na jurisprudência do STJ e deste tribunal. (“Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório). (STJ - REsp 1782227/PR).-

(N.U 1013045-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 01/06/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 1o E 5o DA LEI No 8.009/1990 INEXISTENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se não há a comprovação inequívoca da sua destinação residencial, assim como prova de que se trata do único imóvel pertencente à entidade familiar, inviável a decretação de impenhorabilidade do imóvel sob a alegação de ser bem de família”. (N.U 1005385-02.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 17/10/2018).

No tocante ao pedido de fixação de verba honorária neste Agravo, em contrarrazões, mostra-se pertinente esclarecer que este pedido não é possível de ser atendido, uma vez que a possibilidade de honorários advocatícios por sucumbência em face de agravo, somente ocorre quando no primeiro grau já houve a fixação da verba da mesma natureza, cabendo a majoração, em sede recursal, o que não é o caso destes autos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021